Tribunal: TJSP
Processo: 2174145-35.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Luiz Antonio Costa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
Agravo de Instrumento – Inventário – Pedido de alienação de veículo – Decisão agravada que indeferiu autorização para venda de imóvel – Lei condiciona alienação de bem do espólio à autorização judicial em atenção ao direito dos interessados (CPC 619 I) – Herdeiros devem concordar com venda – Discordância da legatária – Decisão mantida – Recurso improvido.